Tribunal: TJMT
Processo: 1044337-34.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044337-34.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILZIVAN TEODORA DE OLIVEIRA LIMA CHAIKOSKI - CPF: 568.884.302-00 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), M PAGAMENTOS S.A - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (APELADO), MARIA APARECIDA PELLEGRINA - CPF: 609.579.808-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 43, §2º, DO CDC E DA SÚMULA N. 359 DO STJ. NATUREZA PÚBLICA E INFORMATIVA. DEVER LEGAL DE
INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL
. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL
INDEVIDO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e de indenização por danos morais, sob o fundamento de
falta

de notificação prévia, reconhecendo a regularidade da conduta da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a ausência de notificação prévia
a respeito

de registro no SCR configura ilicitude apta a ensejar a exclusão do apontamento e
reparação por prejuízos extrapatrimoniais

e
estabelecer se o registro regular no SCR, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza pública, informativa e finalidade de supervisão do risco de crédito, não se confundindo com cadastros restritivos privados, como SPC e SERASA.

Afasta-se a aplicação do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ ao SCR, pois tais normas se dirigem a bancos de dados de natureza privada.

Considera-se suficiente a ciência do consumidor
sobre
o compartilhamento de dados no momento da contratação, sendo desnecessária notificação individualizada para cada lançamento no sistema.

O envio de informações ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, não se tratando de faculdade, o que
exclui
a ilicitude da conduta quando os dados são verídicos.

Inexistindo prova de erro, inexatidão ou irregularidade nos dados lançados, não se configura falha na prestação do serviço.

A anotação regular no SCR, por si só, não caracteriza dano moral, especialmente
se não há
demonstração de prejuízo concreto, publicidade indevida ou recusa de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O registro de informações verídicas no Sistema de Informações de Crédito (SCR) dispensa notificação prévia específica, sendo suficiente
o conhecimento
do consumidor no momento da contratação. 2. O SCR possui natureza pública e informativa, não se equiparando aos cadastros restritivos privados, afastando a incidência do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ. 3. A anotação regular no SCR, decorrente de dever legal e desacompanhada de prova de irregularidade ou prejuízo concreto, não c
a
ra
cteriza
dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; TJMT, Apelação Cível nº
1008658-30.2025.8.11.0004
, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j.
25
/0
2
/202
6
;
TJMT, Apelação Cível nº 1013030-54.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c
/c

I
ndenização por
D
anos
M
orais
julgada improcedente, com condenação em custas processuais e honorários advocatícios
de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da cobrança em virtude
da
autora ser beneficiária da justiça gratuita
.

A
apelante
aduz
que a relação jurídica é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art
igo
43, §2º, que impõe a necessidade de notificação prévia do consumidor
sobre
a abertura de cadastro ou registro de dados.

Afirma que o Sistema de Informações de Crédito
(SCR)
, embora administrado pelo Banco Central, possui natureza também restritiva, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras na análise de crédito, com impacto direto na concessão ou negativa de operações financeiras.

Alega que não houve comprovação de
anterior
comunicação específica a
respeito
da inscrição em situação negativa, o que torna o apontamento ilegal.

Sustenta
que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ciência da consumidora, limitando-se a apresentar contrato genérico, o qual não supre a exigência legal.

Acrescenta que, nos termos da Resolução CMN n
.
5.037/2022, a responsabilidade pelas informações inseridas no sistema é exclusiva d
a instituição financeira
, não podendo ser transferida ao Banco Central eventual falha na prestação do serviço.

Argumenta, ainda, que o registro no SCR produz efeitos concretos, pois influenci
ou
negativamente sua vida financeira, inclusive com
restrição
de crédito, o que afasta a tese de mero aborrecimento.
Consigna
que
o defeito na intimação
impediu a
adoção de providências para evitar a inscrição, como quitação ou questionamento do débito, em violação aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.
Aponta
, por isso, a configuração do dano moral, decorrente da inserção irregular e da
limita
ção indevida ao seu crédito.

R
equer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da irregularidade da inscrição realizada sem notificação prévia, a exclusão do apontamento no sistema, a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na presente demanda
a autora pretende a exclusão de apontamento realizado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como a condenação da
apel
a
da
ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia.

A sentença julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer que o SCR possui natureza distinta dos cadastros restritivos tradicionais e que não há exigência de
comunicação
específica para cada lançamento, além de não vislumbrar dano moral indenizável.

C
umpre destacar que, embora a relação seja de consumo, tal circunstância não conduz automaticamente ao reconhecimento da ilicitude da conduta da instituição financeira. É necessário verificar a natureza do sistema em que houve o registro e o regime jurídico aplicável.

Nesse ponto, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central não se confunde com os cadastros de inadimplentes mantidos por entidades privadas, como SPC e SERASA. Trata-se de
plataforma de dados

de caráter público, voltado ao controle e à supervisão do risco de crédito no âmbito do sistema financeiro
nacional.

Por essa razão, não se aplica, ao SCR, a exigência de notificação prévia prevista no art
igo
43, §2º, do CDC, tampouco o entendimento
d
a Súmula
n.
359 do STJ, que se dirige aos
B
ancos de dados de natureza privada.

Ao contrário do que sustenta a apelante, para o SCR, é suficiente a ciência pr
ecedente
do consumidor
sobre
o compartilhamento de seus dados no momento da contratação, não sendo necessária notificação individualizada para cada
anotaçã
o.

Logo
,
deve ser reconhecida a
legalidade da inscrição por
falta
de
avis
o específic
o
.

Quanto

a
o argumento de que a
apelad
a não comprovou a regularidade do registro
, verifica-se
que a alimentação do sistema decorre de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem informar as operações de crédito ao Banco Central, não se tratando de
faculdade.

Portanto, ausente demonstração de erro ou inexatidão nos dados
declara
dos, não há como reconhecer falha na prestação do serviço.

Ademais, a alegação de que o SCR possui natureza restritiva, por si só, não conduz à conclusão pretendida pela apelante. Ainda que
tal cadastro
possa influenciar a análise de crédito, sua finalidade principal é diversa, voltada à transparência e à estabilidade do sistema financeiro, o que justifica o tratamento jurídico diferenciado.

No que diz respeito ao dano moral,
a
inexistência de ato ilícito
impede
o dever de indenizar. Além disso, a mera existência de registro regular em sistema oficial, decorrente de obrigação legal, não con
stitui
lesão à honra ou à dignidade do consumidor.

Por fim, quanto à responsabilidade exclusiva da instituição financeira, embora seja correto afirmar que os dados são por ela prestados, isso não altera a conclusão do caso, pois não há prova de irregularidade na inserção das informações.

A propósito, confira-se:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de suposta anotação indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), nos campos “vencido” e “prejuízo”, sem notificação prévia. A parte autora requereu a exclusão do registro e indenização de R$ 15.000,00 por danos morais. O juízo de origem reconheceu a regularidade da conduta do banco, afastou a ocorrência de dano moral e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca de registro no SCR configura ilícito passível de indenização por danos morais; e (
ii
) determinar se é aplicável, no caso, a presunção de dano moral in
re

ipsa
em razão da inscrição no referido sistema. III. RAZÕES DE DECIDIR O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza informativa e finalidade institucional diversa dos cadastros de inadimplentes, sendo voltado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro, não se prestando à publicidade negativa nem à coerção indireta ao pagamento. O reporte de informações verídicas ao SCR constitui dever legal e regulatório das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022, não configurando, por si só, conduta ilícita, ainda que a informação seja negativa ou classificada como “prejuízo”. A ausência de notificação prévia ao consumidor não basta, por si só, para caracterizar o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, conforme previsto no art. 927 do Código Civil. Não houve comprovação de que a anotação no SCR tenha gerado recusa concreta de crédito, publicidade indevida ou qualquer outro prejuízo efetivo, sendo incabível o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
, dada a natureza sigilosa e restrita do sistema. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que o SCR não tem natureza restritiva automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto para fins de indenização. A simples existência de anotação histórica no SCR, desacompanhada de prova de restrição concreta ao crédito ou de publicidade indevida, não autoriza a presunção automática de abalo moral, motivo pelo qual a improcedência deve ser mantida, inclusive quanto ao pedido de exclusão do registro. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O registro de informação verídica no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, mesmo sem notificação prévia, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização. A simples anotação de dívida no SCR, sem demonstração de recusa de crédito, publicidade indevida ou constrangimento, não enseja dano moral in
re

ipsa
. A responsabilização civil por registro no SCR exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Resolução CMN nº 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/05/2024, 4ª Câmara de Direito Privado.
”
(N.U 1008658-30.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026).
(Sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA PÚBLICA E DISTINTA DOS CADASTROS PRIVADOS. DÍVIDA EXISTENTE E EXIGÍVEL À ÉPOCA DO REGISTRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e condenando o réu ao pagamento de compensação moral, ao fundamento da ausência de notificação prévia da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a ausência de notificação prévia ao consumidor antes da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR); e (
ii
) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR possui tem natureza pública e finalidade macroeconômica, distinta dos cadastros privados de proteção ao crédito, não incidindo a exigência de notificação prévia prevista para cadastros restritivos.

4. A inclusão no SCR não configura, por si só, dano moral, considerando a ausência de indícios de manutenção indevida ou ilicitude no repasse dos dados, caracterizando o exercício regular de direito.

5. Demonstrado que o débito era existente e exigível à época do registro, inexistem irregularidade formal, abuso ou extrapolação dos limites legais na alimentação do sistema.

7. A anotação regular no SCR, por si só, não gera dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de uso indevido, erro material, manutenção além do prazo regulamentar ou efetivo prejuízo, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição regular de dívida existente no SCR prescinde de notificação prévia do devedor e não enseja, por si só, indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 188, I; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.262.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1043281-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001610-20.2025.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1041135-63.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001606-80.2025.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; Súmula nº 323/STJ; Súmula nº 359/STJ; Súmula nº 385/STJ.”
(N.U 1013030-54.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).
(Sem destaque no original).

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
12% sobre o valor atualizado da causa
, ressalvada a suspensão da obrigação tendo em vista

a apelante
ser beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026